Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728109-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VESTCON EDITORA LTDA, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL AGRAVADO: EDITORA POTHANIUM LTDA DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 38602013) que rejeitou a impugnação em que alegam excesso de execução no importe de R$ 1.916.177,78. Afirmam que deve ser descontado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência e periciais, uma vez que a agravada carece de legitimidade quanto a essas verbas. Acrescentam que, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça, está suspenso do pagamento dos honorários sucumbenciais. Sustentam que a impugnação deve ser acolhida, fixando-se honorários de sucumbências sobre o proveito econômico em favor do seu patrono. Requerem o efeito suspensivo até o julgamento do recurso do recurso, a fim de evitar dano de difícil reparação, considerando-se o expressivo valor do excesso. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. O crédito assegurado na sentença (dano material e verbas de sucumbência) está sendo executado exclusivamente pela empresa agravada, que tem legitimidade concorrente com o advogado para exigir os honorários de sucumbência. Quanto aos honorários periciais na fase de liquidação, foram adiantados pela agravada (Proc. 0006454-70.2013.8.07.0001 - ids 34126918; 34126908; 34127036), que tem direito ao reembolso ante a sucumbência dos agravantes. Por sua vez, a gratuidade de justiça foi concedida somente na liquidação de sentença, salientando a decisão (Proc. 0006454-70.2013.8.07.0001 - id 61533480) que os efeitos do benefício não retroagiriam às custas e despesas processuais já arbitradas em desfavor dos agravantes. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 28 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator